Tribunal: TJES
Processo: 5022859-49.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022859-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: OSMANDO FRANCISCO DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão da inadimplência do prêmio e por suposta ausência de comprovação do dano material, bem como subsidiariamente alterar os índices de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do consumidor ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, independentemente de quitação do prêmio, diante da responsabilidade objetiva da seguradora e da finalidade social do seguro obrigatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação da Súmula nº 257 do STJ, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o direito à indenização. Comprovação documental de que o acidente resultou em invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, na proporção de 50%, atendendo ao art. 5º da Lei nº 6.194/74, que exige apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Reconhecimento do direito à indenização securitária, haja vista a natureza social do seguro DPVAT e a irrelevância da inadimplência do prêmio pelo segurado, nos termos da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

Devida a atualização monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso, em conformidade com a Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a inadimplência do prêmio não exime a seguradora de cumprir com a indenização ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.194/74, art. 5º;

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:

Súmula 257 do STJ,

TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022859-49.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: NAUM PIVETA TORETA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. OSMANDO FRANCISCO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida, que busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão da inadimplência do prêmio e por suposta ausência de comprovação do dano material, bem como subsidiariamente alterar os índices de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito do consumidor ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, independentemente de quitação do prêmio, diante da responsabilidade objetiva da seguradora e da finalidade social do seguro obrigatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação da Súmula nº 257 do STJ, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o direito à indenização. Comprovação documental de que o acidente resultou em invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, na proporção de 50%, atendendo ao art. 5º da Lei nº 6.194/74, que exige apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Reconhecimento do direito à indenização securitária, haja vista a natureza social do seguro DPVAT e a irrelevância da inadimplência do prêmio pelo segurado, nos termos da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

Devida a atualização monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso, em conformidade com a Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a inadimplência do prêmio não exime a seguradora de cumprir com a indenização ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.194/74, art. 5º;

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:

Súmula 257 do STJ,

TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora que, na qualidade de vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2020, sofreu lesões que resultaram em incapacidade parcial e permanente, motivo pelo qual pleiteia o recebimento da indenização securitária correspondente à cobertura por invalidez prevista na apólice do seguro DPVAT. Diante da recusa administrativa ou da ausência de pagamento espontâneo, propôs a presente demanda de cobrança visando ao adimplemento da obrigação indenizatória.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e
CONDENO
a parte Ré a pagar à parte Autora a

título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos

e cinquenta reais), na forma simples, acrescida a quantia com juro moratórios a partir

da
citação
, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Trata-se de recurso inominado interposto pela seguradora, ora recorrente, contra sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária referente ao seguro DPVAT em favor do recorrido, vítima de acidente automobilístico. Sustenta, inicialmente, a inexistência de obrigação indenizatória, ao argumento de que o recorrido é o próprio proprietário do veículo envolvido no sinistro e encontrava-se inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro na data do acidente. Defende que, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução CNSP nº 332/2015, o inadimplemento do seguro impede o pagamento da indenização ao proprietário, especialmente quando ele próprio figura como vítima, sob pena de se permitir que a seguradora arque com valor que, por força de lei, deverá ser objeto de regresso. Aponta, ainda, que tal circunstância configura compensação legal, nos termos do art. 368 do Código Civil, extinguindo-se a obrigação.

No mérito, alega erro no cálculo da indenização, sustentando que, conforme laudo pericial do DML, a lesão sofrida pelo recorrido corresponde a invalidez parcial de grau médio, limitada a 50% de um dos membros inferiores, o que, segundo os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 11.945/2009, resultaria em indenização de R$ 4.725,00, e não R$ 6.750,00 como fixado na sentença. Por fim, requer que a correção monetária incida a partir da data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 580 do STJ. Diante disso, pleiteia a reforma total ou parcial da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Nos termos da Súmula n° 257 do c. STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”.

Dessa forma, a inadimplência do recorrido quanto ao prêmio do seguro DPVAT no momento do acidente não exime a obrigação da recorrente em adimplir a indenização securitária que é devida ao consumidor.

Os documentos anexados à Petição Inicial comprovaram que o recorrido, em decorrência de acidente veicular, apresenta debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau moderado, na proporção de 50% (cinquenta por cento), fazendo jus ao recebimento da indenização de seguro DPVAT, na forma do art. 5° da Lei n° 6.194/74:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A parte Autora, a teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, distribuição estática do ônus da prova, trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito. Posto que demonstrou a este juízo, através do documentos acostado aos autos, que suportou acidente de veículo, ocasionando-lhe deformidade, bem como realizou perícia médica junto a Policia Civil do Estado do Espírito Santo, na qual ficou constatada a deformidade na proporção de 50% (cinquenta) por cento, conforme documento sob o ID n.º 17738693 - Pág. 1, note-se, que a indenização do seguro em questão, deve observar a gravidade da invalidez, através de laudo específico emitido pelo médico perito da Policia Civil do Estado do Espírito Santo, em especial os itens 4(quatro) e 6(seis), indicar a extensão da lesão (em termos percentuais), conforme exigido pela redação dada ao artigo 5º, § 5º da Lei nº. 6.174/74 pela Lei nº. 8.441/92, verbis: [...] Por outro lado, a parte Ré, a teor do disposto no artigo 373, II, de Processo Civil, distribuição estática do ônus da prova, deixou de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, posto que não demonstra os motivos pelos quais, deixou de realizar o pagamento a parte Autora, neste sentido, entendo que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil estão presentes, tais como: a como a conduta culposa do Réu, o nexo causal e o dano efetivo da parte Autora, sendo a hipótese de inadimplemento contratual, razão pela qual, aplico ao caso concreto o decidido no AgInt no REsp 1877194 / PR pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ e acolho o pedido da parte Autora e condeno o Réu ao pagamento da quantia relativa ao seguro DPVAT, na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), considerando o laudo específico emitido pelo médico perito da Policia Civil do Estado do Espírito Santo, em especial os itens 4(quatro) e 6(seis), sob o ID n.º 17738693 - Pág. 1 e o ANEXO Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009 no art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a teor do disposto no art. 3º da Lei 6194/74, in verbis;

Importa destacar que o laudo emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil, constante no Id nº 13187546, atesta que o recorrido apresenta enfermidade incurável e redução da função motora, em grau moderado, na perna esquerda, em decorrência de acidente motociclístico.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, entendo como devida a incidência de atualização monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, estabeleço sobre o montante indenizatório atualização monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)